Tribunal: TJDFT
Processo: 0814514-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ENCERRAMENTO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento do 2o Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Sobradinho, lançados no nome do autor/recorrido após 21/12/2016 (data da baixa do CNPJ 11.794.008/0001-93), com a consequente exclusão do nome dele da dívida ativa, bem como condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que os documentos juntados aos autos demonstram que houve a efetiva baixa da pessoa jurídica mencionada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em 21/12/2016. Comprovado, portanto, o encerramento das atividades, com baixa na Receita Federal, revela-se ilegítima a cobrança dos tributos referentes aos exercícios posteriores, visto que em relação a tais débitos não houve sequer a ocorrência do respectivo fato gerador.
III. Questão em Discussão.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não havia como presumir que o sujeito passivo (recorrido) deixou de exercer suas atividades como Tabelião e Oficial de Cartório, já que ele só teria comunicado o encerramento de suas atividades à Receita Federal, sem que houvesse a correspondente comunicação ao Fisco distrital. Sustenta que a secretaria de Economia do Distrito Federal cancelou os débitos após ter conhecimento desta demanda. Defende que os dissabores suportados pelo recorrido não seriam de responsabilidade do recorrente, já que ele teria contribuído para que os lançamentos tributários fossem feitos em seu nome.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70460190. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de Decidir.
6. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido deixou de exercer as funções de Tabelião e Oficial Interino do Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil de Sobradinho em 06/08/2015. Todavia, as Taxas de Funcionamento de Estabelecimento que estavam sendo cobradas e que foram objeto de protesto referem-se aos exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021, apesar de as atividades da Pessoa Jurídica, que serviram de base para tais exigências tributárias, terem sido encerradas em 21/12/2016.
7. No que diz respeito à reparação por dano moral, segundo o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e está baseada no risco administrativo, afastando-se a responsabilidade somente na ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. Acórdão 1969702 0743759-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
8. Na hipótese, mostra-se incontroversa a baixa da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica na Receita Federal em 21/12/2016 (ID. 70460161). Portanto, é indevida a cobrança da TFE – Taxa de Funcionamento de Estabelecimento, prevista no art. 4o da Lei Complementar no 783/2008, relativa aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, os quais foram objeto de inscrição em dívida ativa e protesto, feitos em nome do recorrido. A falta de comunicação entre os sistemas informatizados da Administração Pública não pode dar lastro a ilícitos por ela cometidos em desfavor dos administrados. Do contrário admitir-se-ia que a Administração se valesse de sua própria torpeza. Sendo assim, evidente que a inscrição do nome do recorrido em dívida ativa e o protesto foram indevidos, o que gera dano moral “in re ipsa”. Precedentes: Acórdão 1878834 0743913-68.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.
9. Além disso, o cancelamento dos lançamentos na via administrativa, após o ajuizamento da demanda, não ameniza o dano moral nem conduz à redução da compensação. Logo, irretocável a sentença recorrida quanto à condenação por dano moral.
V – Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.